Tribunal: TJSP
Processo: 2289837-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo Regimental – Ação rescisória – Prova nova (art. 966, inciso VII, do CPC - Alegação de documentos novos que não se sustenta, visto que que poderiam ser obtidos junto ao escritório que representava a parte autora à época - Não cabimento da ação rescisória – Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão.
Recurso a que se nega provimento.